Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEMANDADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recursos (ID. 49473664 e ID. 49473665) interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a nulidade do empréstimo de no 21062882 e da transferência PIX no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) não reconhecidos pela autora; b) DECLARAR inexistente o débito de R$ 3.863,56 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), referente ao empréstimo ora declarado nulo; c) DETERMINAR que o banco requerido CESSE os descontos referentes ao empréstimo ora declarado nulo na conta bancária da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de ter que restituir em dobro os descontos realizados após esse prazo; d) condenar o banco requerido a RESTITUIR à autora a quantia de R$ 256,04 (duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do prejuízo (09/05/2022), nos termos da Súmula nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e art. 379 do Código Civil – CC/2002, mas sem prejuízo de restituir, na forma simples, as parcelas do empréstimo declarado nulo descontadas após MAIO/2022 e, em dobro, as parcelas descontadas após o prazo para a cessação dos descontos; e) condenar o banco requerido a RESTITUIR à autora a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do prejuízo (01/04/2022), nos termos da Súmula nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 379 do CC/2002.
2. Em suas razões recursais, a Requerente/Recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça, o que foi indeferido pela decisão de ID. 49768782; alegou que a sentença que indeferiu o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais está em descompasso com as decisões dos Tribunais do país, que são presumidos os danos morais decorrentes do desconto indevido em verbas de natureza alimentar, o qual deixou a Requerente com dificuldades de manter sua subsistência. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que se arbitre indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
3. O Requerido/Recorrente BRB BANCO DE BRASILIA S.A., por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID. 49473666) no qual defendeu que as transações declaradas nulas pela sentença proferida foram realizadas de forma regular e realizadas pela própria autora em seu benefício; alegou, ainda, ausência de responsabilidade por considerar que a conduta da parte autora contribuiu ativamente para o sucesso da fraude, uma vez que ignorou todos os avisos efusivamente compartilhados pela Instituição Financeira e dessa forma, alegou que os Tribunais não aplicam o teor do verbete sumular no 479 do STJ quando a fraude é praticada com o uso da senha do consumidor, o que caracteriza evento fortuito externo, inexistindo qualquer responsabilidade civil das Instituições Financeiras. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que a sentença proferida fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e a condenação da parte autora no ônus de sucumbência de maneira integral.
4. Recursos próprios, tempestivos; preparo regular em relação à Requerente/Recorrente (ID. 49879788). Preparo regular quanto ao Requerido/Recorrente (ID. 49473667 e 49473668). Contrarrazões não apresentadas.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação da consumidora, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova. O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso, conforme salientado na sentença proferida, a instituição bancária requerida argumentou que o golpe sofrido pela parte Requerente é capaz de roubar dados dos clientes (Phishing), mediante a ocupação de linhas reais (Spoofing) a fim de realizar via dispositivo mobile, inclusive utilizando o IP correspondente ao endereço do dispositivo cadastrado e habilitado pela própria vítima junto ao banco, transações como as realizadas na situação em comento. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade somente é afastada na hipótese de rompimento do nexo causal.
7. Nesse sentido, em julgamento semelhante, foi possível afirmar que: [...] “9. Nos serviços bancários é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso. [...] (Acórdão 1732976, RECURSO INOMINADO CÍVEL 0717643-29.2022.8.07.0020, Relatora: Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24.07.2023, publicado no PJe: 02/08/2023.).
8. É, portanto, necessário reconhecer que, embora o réu defenda o afastamento de responsabilização pela ausência de possibilidade de ter ocorrido fraude ou de que, havendo fraude, não teria contribuído para tal, não há como admitir ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes e das respectivas operações, e também de disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços oferecidos pela instituição bancária. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizadas, sem sua autorização, operações em sua conta bancária mediante fraude. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno.
9. Em relação ao dano moral, restou patente que a situação vivida pela parte autora justifica a prestação pecuniária com o fim de servir como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte Requerente. Além disso, a condenação à reparação aos danos morais possui efeito pedagógico e inibitório para o ofensor.
10. A fixação do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Entende-se que o valor de R$ 2.000,00 é suficiente para compensar os danos sofridos, sendo proporcional à gravidade do dano, aos constrangimentos experimentados pela consumidora e, por fim, pelo poder econômico da instituição bancária em questão.
11. RECURSO DA DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora/Recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de Recorrente vencido, na forma do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.